Tribunal: TJMT
Processo: 0009475-24.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009475-24.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[J MARTINS DE ALMEIDA - EPP - CNPJ: 32.949.042/0002-40 (APELANTE), WANNER LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 715.953.331-34 (ADVOGADO), JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 156.349.061-72 (APELANTE), REGINA CELIA LIRA DE CARVALHO - CPF: 378.391.521-04 (APELANTE), ZEMA CIA DE PETROLEO - CNPJ: 00.647.154/0001-70 (APELADO), VINICIUS FLAVIO BORGES BARRETO - CPF: 947.729.836-00 (ADVOGADO), FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRE - CPF: 314.106.138-60 (ADVOGADO), MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR - CPF: 283.958.528-60 (ADVOGADO), TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA - CNPJ: 71.770.689/0001-81 (APELADO), ZEMA CIA DE PETROLEO - CNPJ: 00.647.154/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA - CNPJ: 71.770.689/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 156.349.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA CELIA LIRA DE CARVALHO - CPF: 378.391.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, cujo objetivo era suspender a execução de contrato celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral; (ii) analisar a legalidade da execução do contrato à luz dos princípios da boa-fé e da função social do contrato; (iii) verificar se houve julgamento infra petita.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra viável diante da matéria unicamente de direito e do conjunto probatório suficiente nos autos.

4. A cláusula pactuada entre as partes deve prevalecer, à luz do princípio do pacta sunt servanda, ausente qualquer vício de legalidade ou abusividade.
5. A sentença observou os limites do pedido, da causa de pedir e da natureza da demanda, afastando-se a alegação de julgamento infra petita.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito e houver prova documental suficiente nos autos. 2. Prevalece o pacta sunt servanda quando ausentes ilegalidades ou exorbitâncias no contrato. 3. Não se configura julgamento infra petita quando a sentença se mantém nos limites do pedido e da causa de pedir."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 303, 355, I; CC, arts. 421 e 422.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
J. MARTINS DE ALMEIDA, representada por JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA e REGINA CELIA LIRA DE CARVALHO ALMEIDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos
pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente n.
0009475-24.2019.8.11.0041
, manejado em desfavor de
ZEMA CIA DE PETRÓLEO, EXTRAJUDICIAL, incorporada por TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA,

JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
e
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, eis que “(...) as partes realmente firmaram contrato, todavia exprimindo somente o seu aceite, já que a vontade de contratar nos instrumentos legalmente denominados Contrato de Adesão resta a concordância mitigada pela impossibilidade da parte aderente alterar de alguma forma o ajuste contratual, mesmo diante da discordância com determinadas cláusula, o que levou a Lei a criar um mecanismo de defesa cogente para determinadas relações, as normas dos arts. 423 e 424 do CCB”.

Diz que “(...) Em contraponto ao que tipifica a norma do art. 421 do CCB, as normas contidas nos art. 423 e 424 do CCB regulamentam os contratos em que a vontade da parte aderente for anulada pela impossibilidade de propor ajustes e adequações, fazendo com que ela se submeta por inteiro a um ajuste pré-moldado, comumente parcial e desequilibradamente favorável à parte ofertante, o que de início já expõe a sua vulnerabilidade”; que “(...) Muito embora seja facultado às partes optar por aceitar ou não o contrato proposto, em alguns seguimentos, quase na totalidade das vezes, persiste a falta de opção de negócios, o acaba por obrigar o aderente a firmar o pacto da forma oferecida como condição de manter sua atividade e existência, como especialmente ocorre no ramo de combustíveis, onde todos os fornecedores pactuam os ajustes em forma de Contrato de Adesão, não restando ao comerciante singular qualquer outra opção viável de funcionamento, senão aderir ao “bandeiramento” de alguma grande distribuidora”.

Argumenta que a Apelante frente à Apelada é hipossuficiente; e que “(...) o aceite do contrato em condição inferior, até o momento em que passa a TER que comprar exclusivamente da Apelada todos os insumos que pretender comercializar, seguindo os termos de um Contrato de Adesão que lhe é muito desvantajoso, o que determina a sua vulnerabilidade e enseja a aplicação ao feito da Teoria Finalista Mitigada, pois é discrepante o desequilíbrio econômico, técnico e jurídico entre a Apelante e a Apelada”.

Destaca também a vulnerabilidade jurídica da Apelante, dada sua incapacidade de entender e prever que ao aceitar o contrato estava se submetendo ao controle direto da Apelada.

Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que “(...) após a adesão contratual, na operação do ajuste, o que se verificou foi a Apelada vetando o crédito rotativo ofertado e garantido por contrato, obrigando a Apelante a interromper as suas atividades, gerando para ela o endividamento, (i) pela interrupção da entrada de receitas, o que lhe permitiria pagar os débitos já existentes, (ii) e pelo acúmulo de encargos e penalidades contratuais por inadimplência ocasionado pelo motivo (i)”; que “(...) o descumprimento contratual por parte da Apelada gerou um efeito bola-de-neve quando impossibilita a geração de receitas e o aumento das dívidas pela inadimplência”.

Afirma que “(...) a partir deste momento que as finanças da Apelante restou desestabilizada, porque enquanto estava em atividade, utilizando o crédito rotativo para o qual prestou garantia em contrapartida, ela conseguia pagar os seus débitos, mesmo com os encargos extorsivos praticados pela Apelada, mas quando a Apelante se viu impedida de exercer as suas atividades, quando a Apelada interrompeu o fornecimento de insumos à Apelante sem que ela tivesse utilizado o limite sequer próximo do teto de crédito rotativo contratado, ela deixou de poder honrar com os débitos já constituídos pela perda completa da receita, já que estava obrigada à exclusividade com a Apelada”.

Alega que “(...) a Apelante já havia prestado garantia fiduciária em valor significativamente superior ao referido crédito rotativo, o que não justifica a sua suspensão, pois consideravelmente mitigada a possibilidade de prejuízo pela Apelada”; e que “(...) foi o descumprimento contatual por parte da Apelada que deu causa ao endividamento da Apelante e a consequente inviabilidade do prosseguimento da contratação e em termos legais, a parte que descumpre o contrato não pode exigir da outra a contrapartida equivalente”.

Acrescenta que “(...) Pela exceção da obrigação não cumprida insculpida no art. 476 do CCB, nos contatos bilaterais é assegurado a parte prejudicada o direito de negar o cumprimento da obrigação dada em contrapartida quando a outra parte não cumprir com a obrigação ajustada. Então, compreendendo que a Apelada não cumpriu com a obrigação de fornecer o crédito rotativo ajustado no Contrato de Adesão, é direito da Apelante lhe negar a contraprestação ajustada, que no caso seria a entrega da garantia fiduciária. Na prática, as cláusulas contratuais que estabeleceram a reciprocidade entre o crédito rotativo e a garantia fiduciária tornaram-se abusivas quando a parte ofertante do contrato deixou de cumprir com suas obrigações, passando estas a se tornarem inexigíveis, abusivas”.

Diz que tal atitude onerou o contrato, com o preço do crédito operado pela Apelada, ao custo de 11% ao mês mais honorários de 20%, engatilhados pelo simples atraso no pagamento de cada boleto de compra, mesmo estando toda operação garantida por fidúcia de imóvel.

Assevera que possui direito à indenização; que quanto à avaliação da garantia, houve pedido de suspensão do leilão extrajudicial ao argumento de defasagem do valor e inexistência de obrigação de contrapartida a obrigação correlata não cumprida.

Argui preliminar de cerceamento de defesa, por julgamento infra petita, com intervenção inadequada do Juízo “a quo”, eis que ele “(...) reduziu e delimitou o objeto da ação segundo a sua vontade desvinculando a sua decisão do pedido inicial formulado ao juízo”.

Requer a nulidade da sentença, argumentando que ela “(...) não se amolda ao que determina o art. 489, §1º, IV do CPC, por não enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, pela negativa da prestação jurisdicional, pelo julgamento infra petita ante a redução de ofício do objeto da ação e pelo cerceamento de defesa da Apelante, que não pode produzir as provas requeridas no processo”.

Eventualmente, “(...) Por todo o demonstrado resta claro que a insurgência da Apelante não está limitada ao descontentamento por não poder opinar nas cláusulas do contrato ofertado pela Apelada, está enraizada no desequilíbrio que o contrato estabeleceu entre as partes contratante, pelo que se pede a declaração a nulidade da Cláusulas 4.1, 4.4, 4.5 e 5 do Capítulo “B” do contrato pela violação das contrapartidas prestadas à garantia, ofertada; das Cláusulas I.III.2, I.III.3, I.III.4, I.III.5, I.III.6, I.III.7 e I.III.8 do Capítulo “I” e todo o Capítulo “IV” do Contrato por inexistência de real oferta das contrapartidas ajustadas, pela inadimplência contratual da Apelada, que as tornam inexigíveis ante a exceção por obrigação não cumprida, e pela abusividade dos encargos cobrados pela Apelada. Pede a Apelante a determinação da adequação dos encargos cobrados ao legalmente aceito, tendo em vista não se tratar a Apelada de uma instituição filiada ao SFN. Pela conduta abusiva e ilegal da Apelada, que não entregou as obrigações ofertadas no contrato em questão (pois entendendo o juízo que o contrato faz lei entre as partes a sua violação é uma ilegalidade), gerando inatividade, endividamento e prejuízos materiais para a Apelante, requer seja determinada a indenização dos danos materiais e morais consequentes desta ilegalidade, informados na peça de Aditamento do feito. Requer ainda a repetição do indébito cobrado pela Apelada, nos termos requeridos no aditamento da Inicial”.

A Apelante requer, ainda, “(...) nos temos do §1º e §2º do art. 99 do CPC que lhe seja Página 30 de 30 concedida gratuidade judiciária, para tanto declara a sua hipossuficiência e ausência de liquidez para continuar a custear o feito, eis que passa por dificuldades financeiras ante a condição herdada da relação comercial que outrora estabeleceu com a Apelada”.

Houve pedido de deferimento de justiça gratuita, o qual foi rejeitado, conforme decisão do Dr. Márcio Aparecido Guedes, como Relator, após ser oportunizada à parte comprovar sua hipossuficiência.

O preparo recursal foi recolhido.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

Após, foi o apelo redistribuído a este Relator, em razão de prevenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Malgrado as alegações, não há falar em cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sobretudo porque a parte Autora/Apelante dispôs de todos os processos (agravos e demais recursos), bem como foram observados os ritos legais e procedimentos atinentes à espécie, ocorrendo o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a questão tratada é de direito material, sendo perfeitamente viável o julgamento antecipado da lide, eis que há no conjunto probatório condições de julgamento conforme o estado do

processo.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “INFRA PETITA”.

Melhor sorte não socorre ao recorrente também nesta preliminar.

É que o Juízo “a quo” apreciou os pedidos conforme a natureza cautelar da lide, frente ao contrato firmado – com aceite da parte Apelante – de modo que o resultado, conclusão da demanda encontra respaldo diante da causa de pedir, do pedido e das argumentações trazidas ao longo do processo.

Não há qualquer intromissão do Juízo “a quo”, fora dos limites legais do pedido, o qual buscava a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a declaração de hipossuficiência da Autora/Apelante, bem como que o contrato não observou a sua função social, motivo pelo qual buscou-se a suspensão de procedimentos referentes à execução extrajudicial e alienação fiduciária constituída no contrato.

Diante do exposto,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos
pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente n.
0009475-24.2019.8.11.0041
, manejado por
J. MARTINS DE ALMEIDA – EPP
, em desfavor de
ZEMA CIA DE PETRÓLEO, EXTRAJUDICIAL, incorporada por TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA,

JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
e
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Efetivamente, não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de relação comercial, sem que ficasse demonstrada a hipossuficiência da Apelante, em relação ao objeto e termos do contrato firmado.

A propósito:

“Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE EMPRESAS. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A apelante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pleiteia a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados, argumentando que o contrato entre as partes não estava mais em vigor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se a obrigação de pagamento das faturas impugnadas é exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a parte autora não se enquadra como destinatária final dos serviços contratados, conforme art. 2º do CDC. O software fornecido pela ré constitui insumo para a atividade empresarial da apelante, caracterizando relação comercial regida pelo Código Civil.
O contrato firmado entre as partes previa a renovação automática e a necessidade de solicitação expressa e por escrito para cancelamento, com antecedência mínima de 90 dias.

A cláusula contratual estabelecia que, mesmo em caso de inadimplência superior a 60 dias, as cobranças de manutenção do software permaneceriam até o pedido formal de cancelamento.

A apelante não apresentou prova de que realizou o pedido de cancelamento na forma exigida contratualmente, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do CPC/2015.

Há precedente de litigância de má-fé da apelante em ação anterior sobre a mesma relação contratual, na qual foram constatadas ten tativas de induzir o juízo a erro por meio de omissão e apresentação de documentos inconsistentes.
Diante da ausência de comprovação do cancelamento contratual, o débito cobrado pela recorrida permanece exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A relação contratual entre empresas para fornecimento de software como insumo à atividade empresarial não caracteriza relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.
A prorrogação automática do contrato e a necessidade de pedido de cancelamento por escrito, conforme pactuado, vinculam as partes, nos termos do princípio do pacta sunt servanda.

O ônus da prova quanto à rescisão contratual incumbe à parte que a alega, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 2º; Código Civil, arts. 421 e 422; Código de Processo Civil, art. 373, I. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.408166-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 12/03/2025)”.

Quanto à alegação de culpa da parte Apelada em relação ao inadimplemento contratual pela Apelante não ficou demonstrada qualquer ilegalidade perpetrada.

Primeiro, porque a formalização do contrato foi ato de vontade entre as partes, cabendo a elas o fiel cumprimento.

É claro que é perfeitamente possível a revisão de cláusulas contratadas; todavia, há que se salientar que é requisito obrigatório o ato de ilegalidade e/ou exorbitância – desequilíbrio entre as partes, o que, a meu viso, inocorreu.

Desse modo, ausentes eventuais exorbitâncias e/ou ilegalidades, impõe-se o “pacta sunt servanda”.

Também não há falar em ilegalidade da avaliação do bem dado em garantia, pois a impugnação deve ocorrer no ato da consolidação de propriedade do bem.

Isso, inclusive, ficou muito bem disposto na sentença recorrida:

“(...) No caso dos autos, são fatos incontroversos que houve a formalização do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil, Com Pactos de Auxílio na Administração de Capital de Giro e Comodato de Equipamentos e Alienação Fiduciária em Garantia entre o requerente e a requerida.

Cinge-se a controvérsia acerca da abusividade na operacionalização do contrato, da ilegalidade contratual quanto a avaliação da garantia do bem imóvel.

A parte autora veiculou a irregularidade do contrato enquanto fundamento primordial de sua tese inicial, voltando suas razões exclusivamente à suposta falta de poder alterar, incluir ou excluir alguma das cláusulas contratuais presentes na operação contratada.

O acervo probatório constante nos autos não dá lastro à versão apresentada pelo requerente, mas, ao contrário, aponta que houve contratação lícita e perfeita, inexistindo razões jurídicas de qualquer ordem para declaração da almejada anulação.

Sabe-se que o Código Civil garante a liberdade contratual conferido às partes a possibilidade de escolher o negócio a ser celebrado, com quem contratar e o conteúdo das cláusulas contratuais. É a ampla faixa de autonomia conferida pelo ordenamento jurídico à manifestação de vontade dos contratantes.

Elucida o artigo 421 do Código Civil.

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Conforme se extrai do referido texto, o princípio da autonomia privada corresponde ao poder reconhecido pela ordem jurídica aos particulares para dispor acerca dos seus interesses, notadamente os econômicos (autonomia negocial), realizando livremente negócios jurídicos e determinando os respectivos efeitos (PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: Almedina, 1982, p. 11).

Além do mais, a força obrigatória dos contratos é o contraponto da liberdade contratual. Se o agente é livre para realizar qualquer negócio jurídico dentro da vida civil, deve ser responsável pelos atos praticados, pois os contratos são celebrados para serem cumpridos
(pacta sunt servanda).

Sendo assim, entendo que o autor não demonstrou nenhum vício no negócio contratual, eis que todas as cláusulas estipuladas foram devidamente acordadas e aceitas pelas partes quando da assinatura do contrato, devendo prevalecer o que foi efetivamente contratado.

Para corroborar, colaciono o seguinte do julgado do e. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO THERASUIT E BOBATH – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NO ROL DA ANS – NEGATIVA DE COBERTURA – LEGALIDADE – TRATAMENTO DE AUTISMO – NOVO ROL DA ANS – RESOLUÇAO ANS 429/2021 – PREVISÃO DO TRATAMENTO E COBERTURA DE ALGUNS TRATAMENTOS DEVIDO – REEMBOLSO DEVIDO APENAS AOS TRATAMENTOS AUTORIZADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.
Da relação contratual existente entre as partes é de se prevalecer o que efetivamente foi contratado, conforme as cláusulas estabelecidas no contrato, ainda que se aplique ao caso a relação de consumo. Por certo, deve se observar a boa-fé e a
pacta sun servanda
considerando que as partes têm conhecimento do estabelecido em contrato
. (...) (TJ-MT 10111508820198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)-grifei.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de ilegalidade da avaliação do bem imóvel dado em garantia, uma vez que tal impugnação deve ocorrer no ato de consolidação da propriedade”.

A esse respeito, “mutatis mutandis”, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra, nesta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA PRECLUSA - ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – FALTA DE BOA-FÉ CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA – PREVALÊNCIA DO “PACTA SUNT SERVANDA” – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Rejeitam-se as preliminares de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, pois desnecessária a produção de provas, sendo suficientes as existentes nos autos para o deslinde da causa, eminentemente de direito.

Não há falar em decisão surpresa, quando se decide pela desnecessidade da produção da prova e sentencia-se o feito.

Não merece guarida o pedido de impugnação à gratuidade da justiça, pois a matéria é preclusa, sendo decidido pelo direito com base em lei vigente na época (Lei n. 7603/2001, art. 3º., inciso V e art. 4º. da Lei nº. 11.077, de 10/01/2020).

Ante sua liquidez, certeza e exigibilidade, prevalece o contrato firmado – de prestação de serviços advocatícios - cujo objeto consiste em propor ações de inventário tanto na Comarca de Cuiabá/MT, quanto na Comarca de Araraquara/SP, sendo fixado o percentual de 1% do valor total dos bens inventariados, a título pagamento dos honorários, não sendo demonstrado qualquer excesso, vício ou ausência de boa-fé dos advogados. (N.U 1026099-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PELO SISTEMA FINAME E RESPECTIVOS ADITIVOS - IMPROCEDÊNCIA –

PREJUDICIAL DE MÉRITO: CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, E PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS (JUROS ACIMA DE 12% AO ANO, CAPITALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TJLP, COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO” E “COMISSÃO DE VISTORIA” DO BEM DADO EM GARANTIA - DESACOLHIMENTO – ENCARGOS LIBERALMENTE AJUSTADOS – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PACTUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a prova pericial quando os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.

Embora a alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15 estabeleça que a execução deva ser instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, certo é que o art.801 do mesmo Codex, determina que “verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Não há se falar em inépcia da inicial por suposta ausência dos demonstrativos de evolução do débito em sequência a impedir a conferência dos cálculos, se das cópias do pacto original, dos respectivos aditivos, e memórias juntadas pelo credor, é possível aferir a correção do cálculo apresentado.

Consoante a Súmula 106 do STJ, manejada a execução da Cédula de Crédito Bancário dentro do triênio legal, contado do vencimento da última parcela do contrato exequendo, descabe falar-se em prescrição se a citação não se opera dentro do referido lapso, preponderantemente pelo comportamento furtivo dos executados – que mudaram-se dos endereços informados no contrato exequendo, sem comunicar o credor – e da burocracia inerente ao mecanismo do judiciário.

Se o andamento do contrato evidencia que, após citação, o credor não permaneceu inerte por tempo igual ou superior ao prescricional (trienal), descabe falar-se em prescrição intercorrente.

Ainda que o crédito concedido ao devedor fiduciante tenha natureza rural – porquanto destinado ao financiamento de maquinários agrícolas – certo é que a espécie contratual eleita pelas partes não se tratou de Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não havendo, pois falar-se limitação dos juros de mora a 1% ao ano ou dos remuneratórios em 12% ao ano (Decreto n. 22.626/1933).

Segundo os Temas 246, 247 e 953, todos do STJ, absolutamente legítima a capitalização dos juros contratuais em mútuos (bancários ou não), desde que expressamente convencionados como no caso concreto.

“A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários.” (Súmula 288 do STJ)

Consoante a jurisprudência desta Corte, havendo expressa previsão contratual da cobrança das tarifas de remuneração de serviços bancários denominadas Comissão de Reserva de Crédito e ‘Comissão de Vistoria do bem dado em garantia, conforme exigiam as Resoluções ns. 3.518/2007 e 3.693/2009 do CMN, não há falar em cobrança abusiva (AC n. 0009904-07.2009.8.11.0015).

À luz da Súmula 381 do STJ, não basta que o tomador do empréstimo embargantes indique uma cláusula supostamente abusiva ou que imponha um encargo ilegal, sendo indispensável que os embargantes executados demonstrem concretamente como essa abusividade e/ou ilegalidade se opera, avolumando indevidamente o quantum exequendo, o que não o fizeram.- (N.U 0004171-52.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Com esses apontamentos, em consonância com o artigo 421 e 422 do Código Civil, não há falar em reforma da sentença, posto que a parte Apelada apenas se utilizou do contrato para fazer frente ao direito nele previsto, buscando a satisfação da obrigação livremente pactuada, exigindo a garantia também prevista, não havendo qualquer comprovação de ausência de boa-fé.

Portanto não se aplica ao caso o disposto no artigo 300 e 303 do CPC, ante a ausência de probabilidade do direito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia em 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025